Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737318-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR NONEMMAKER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30899208) com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de VALDIR NONEMMAKER ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença, processo número 0708794-96.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do Agravante, nos seguintes termos (ID 107063441 na origem): Rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID n. 105431653, sob alegação de excesso, pois o cálculo apresentado pelo executado está equivocado, uma vez que não inclui a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme já decidido no ID n. 97598587. Ademais, o executado também não se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria e considerados corretos pelo juízo na decisão de ID n. 102024549, a qual resta preclusa. Por outro lado, indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença, de modo que a liberação de valores somente será deferida mediante caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença condenatória. Trata-se de processo de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que nos foi encaminhado em sede de relatoria eventual, em face do afastamento certificado no ID 30928996. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de penhora no valor de R$ 23.615,99 (vinte e três mil e seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos), sendo que o juízo monocrático reputou corretos os cálculos apresentados pela parte Agravada; (ii) os cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o Agravado; (iii) os cálculos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem o crivo do contraditório; (iv) não há especificação da porcentagem aplicada de correção e nem se especifica nos cálculos se foram abatidas as correções aplicadas na época; (v) o Banco Agravante impugnou todos os cálculos apresentados pelo Agravado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como a ofensa à coisa julgada; (vi) mesmo diante da discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem acolheu os cálculos do Agravado, desprezando todos os indícios de irregularidade nos mesmos, diante do valor vultoso apresentado, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, segurança jurídica e sem observar a possibilidade de enriquecimento ilícito do Agravante e a violação à coisa julgada. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar a eficácia da decisão até posicionamento definitivo no mérito. Aduz que se encontra na iminência de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 30899207). Compulsando os autos na origem, bem como a inicial do presente agravo, observa-se que: (i) a decisão agravada faz menção expressa à inexistência de impugnação específica aos termos dos cálculos em relação aos quais o Agravante se insurge agora; (ii) o conteúdo do agravo de instrumento repisa fundamento de impugnação que, em tese, haveria de ser efetuado na origem, por ocasião da decisão constante no ID 102024549; (iii) a petição de agravo, em um primeiro momento de apreciação, não explicita os fundamentos de irresignação em face da decisão agravada, em dissonância aos termos do Art. 1.016 do CPC. Diante desse cenário, considerando que a apreciação do pedido delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada (i) finda por esbarrar, em tese, em matéria em relação a qual se operou efeito preclusivo; (ii) carece dos requisitos constantes do Art. 1.015 e do Art. 1.016 do CPC, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i) e (ii) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, encaminhe-se o feito para a Relatoria de origem. Brasília, 30 de novembro de 2021 16:24:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador